Tribunal: TJSP
Processo: 1014440-22.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMARCA DE FRANCA. Sentença de procedência da ação. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ação de exibição de documento em tela que possui nítida natureza de ação cautelar de exibição de documento autônoma, a qual não é mais prevista em lei. Desnecessidade de propor ação cautelar de exibição de documento, ante a possibilidade de formulação de pedido incidental de

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMARCA DE FRANCA. Sentença de procedência da ação. Irresignação da parte autora. Descabimento. Ação de exibição de documento em tela que possui nítida natureza de ação cautelar de exibição de documento autônoma, a qual não é mais prevista em lei. Desnecessidade de propor ação cautelar de exibição de documento, ante a possibilidade de formulação de pedido incidental de apresentação do contrato pretendido, nos próprios autos da ação principal. Simples carta enviada em nome da parte autora que solicita a entrega do documento em endereço de terceiro que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa. Justa causa para o não atendimento da correspondência, dado o sigilo das operações empresariais. Falta de interesse processual caracterizada, tendo em vista a ausência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, sob o rito dos 'Recursos Repetitivos', aplicado por analogia ao caso dos autos. Parte ré que não ofereceu resistência ao pedido, não sendo, pois, cabível sua condenação nos ônus de sucumbência, já que não foi quem deu causa à demanda. Hipótese de verdadeira carência da ação por falta de interesse processual. Feito que não pode, porém, ser extinto de ofício, posto que vedada a 'reformatio in pejus'. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000581282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014440-22.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante TIAGO
APARECIDO FERREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CASAS
BAHIA COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o relator que dava provimento. Em julgamento estendido, por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator que dava
provimento e fará declaração de voto. Acordão com o 2o desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER BARONE, vencedor, PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, vencido,
SALLES VIEIRA (Presidente), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1014440-22.2016.8.26.0196
Apelante: Tiago Aparecido Ferreira de Souza
Apelado: Casas Bahia Comercial LTDA.
Comarca: Franca
VOTO No 22.433
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMARCA DE FRANCA.
Sentença de procedência da ação. Irresignação da parte autora.
Descabimento. Ação de exibição de documento em tela que
possui nítida natureza de ação cautelar de exibição de
documento autônoma, a qual não é mais prevista em lei.
Desnecessidade de propor ação cautelar de exibição de
documento, ante a possibilidade de formulação de pedido
incidental de apresentação do contrato pretendido, nos próprios
autos da ação principal. Simples carta enviada em nome da
parte autora que solicita a entrega do documento em endereço
de terceiro que não equivale ao pedido que deve ser feito
previamente à parte contrária na esfera administrativa. Justa
causa para o não atendimento da correspondência, dado o sigilo
das operações empresariais. Falta de interesse processual
caracterizada, tendo em vista a ausência de prévio pedido
administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C.
STJ no julgamento do Recurso Especial no 1349453/MS, sob o
rito dos 'Recursos Repetitivos', aplicado por analogia ao caso
dos autos. Parte ré que não ofereceu resistência ao pedido, não
sendo, pois, cabível sua condenação nos ônus de sucumbência,
já que não foi quem deu causa à demanda. Hipótese de
verdadeira carência da ação por falta de interesse processual.
Feito que não pode, porém, ser extinto de ofício, posto que
vedada a 'reformatio in pejus'. Precedentes desta C. Câmara.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente 'ação de exibição de documento',
condenando a parte ré a apresentar o documento indicado na inicial. Em
relação aos ônus sucumbenciais, decidiu-se, na mesma oportunidade, que
cada parte deve arcar “com os honorários de seus advogados e eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais que tiveram (conforme a fundamentação), tocando
ao autor as custas processuais, observado o artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil”.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) os ônus de sucumbência devem ser carreados à parte
contrária, nos termos do princípio da causalidade; 2) não conseguiu obter
os documentos pela via extrajudicial, já que houve resistência da parte ré,
conforme restou demonstrado pelos documentos acostados aos autos; 3) é
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários; 4)
Posto o feito em sessão, o E. Relator
Sorteado, Desembargador Plínio Novaes de Andrade Júnior, propôs, em
seu voto, o provimento do recurso.
Ousei discordar, propondo o não provimento
do apelo e, realizado o julgamento em continuação, nos termos do artigo
942, §1o, do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora, por maioria de
votos, negou provimento ao recurso, ocasião em que fui designado Relator.
É o relatório.
A r. sentença prolatada na origem julgou
procedente “ação de exibição de documento”, condenando a parte ré a
apresentar o documento indicado na inicial. Em relação aos ônus
sucumbenciais, decidiu-se, na mesma oportunidade, que cada parte deve
arcar “com os honorários de seus advogados e eventuais despesas
processuais que tiveram (conforme a fundamentação), tocando ao autor as
custas processuais, observado o artigo 98, §3o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil”.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) os ônus de sucumbência devem ser carreados à parte
contrária, nos termos do princípio da causalidade; 2) não conseguiu obter
os documentos pela via extrajudicial, já que houve resistência da parte ré,
conforme restou demonstrado pelos documentos acostados aos autos; 3) é
cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários; 4)
A irresignação não deve ser acolhida.
Muito embora a parte autora tenha atribuído
o nome de “ação de exibição de documento” a esta demanda, ajuizada já
sob a vigência do NCPC (29 de junho de 2016), o fato é que o exame da
causa de pedir e do pedido nela formulados não deixam a menor sombra de
dúvida de que se trata de verdadeira pretensão cautelar de exibição de
documentos.
Ocorre, porém, que o NCPC não contempla
mais as ações cautelares autônomas, notadamente aquelas de natureza
preparatória de ação principal.
Cabia à parte autora propor ação de natureza
declaratória ou outra necessária à sua pretensão com pedido cautelar
incidental ou mesmo com pedido de tutela cautelar requerida em caráter
antecedente, mas não ação de obrigação de fazer que veiculasse verdadeira
cautelar autônoma, tal como foi proposta.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1013483-73.2016.8.26.0405 Apelação / Bancários
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira
Comarca: Osasco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/11/2016
Data de registro: 11/11/2016
Ementa: Apelação. Ação de obrigação de fazer.
Exibição de documentos em poder da instituição
bancária. Indeferimento da petição inicial. Ausência
de interesse no aspecto adequação. Ação de obrigação
de fazer que ostenta nítida natureza de ação cautelar
de exibição de documento. Advento do Código de
Processo Civil de 2015 que excluiu a previsão de ação
cautelar autônoma. Tutelas provisórias de urgência
de natureza cautelar devem ser pleiteadas no
processo
principal,
em
caráter
incidental
ou
antecedente (arts. 396 a 404 e 305 a 310, do CPC).
Carência da ação também por falta de interesse de
agir no aspecto necessidade. Notificação administrativa
inidônea para o fim de configurar a pretensão resistida e
até mesmo para deduzir a ciência da instituição
financeira ré. Mensagem eletrônica que não identifica o
vínculo do emitente com o autor. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A correspondência que instruiu a inicial e
que foi enviada à parte contrária, solicitando a exibição do contrato
(fls.12), não equivale, à evidência, a um verdadeiro pedido formulado na
esfera administrativa, já que a carta enviada em nome da parte autora
solicita a devolução do Aviso de Recebimento para o endereço de
terceiro (Avenida Major Nicácio, no1700, sala 02, Centro, Franca/SP),
o qual não corresponde ao endereço da parte autora (fls.12), sem que
tenha instruído essa correspondência com o instrumento de mandato, como
era de rigor. A parte ré deixou, portanto, corretamente, de atender ao
quanto solicitado nessa carta, considerando que a documentação solicitada
contém dados pessoais que só dizem respeito à contratante.
Na medida em que as informações atinentes
a uma relação contratual só dizem respeito, em regra, às próprias partes
contratantes, o que impõe o respeito à privacidade, não podia a parte ré
fornecer cópia do contrato em endereço de terceiros, mediante simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido desacompanhado de procuração e sem comprovação da
autenticidade da assinatura de seu subscritor.
Cabe lembrar que a constatação do interesse
processual para o ajuizamento de demanda objetivando a exibição de
contrato continua adstrita ao que já foi decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no1349453/MS,
que seguiu o rito dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, assim ementado:

“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE
AGIR.
PEDIDO
PRÉVIO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim
de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização
da autoridade monetária. (grifo nosso)
2. No caso concreto, recurso especial provido” (REsp.
1349453/MS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão,
Segunda Seção, j. em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).
A simples correspondência enviada em
nome da parte autora com pedido para entrega do documento em endereço
de terceiros não equivale, isto é, não pode ser aceita como prévio pedido
formulado na esfera administrativa.
Inequívoco, pois, não terem sido atendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os requisitos fixados para a caracterização do interesse processual pela
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1349453/MS, que se aplica à hipótese dos autos por
tratar de situação análoga à ora em exame.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1101980-76.2014.8.26.0100 Apelação / Bancários
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/08/2016
Data de registro: 31/08/2016
Ementa: APELAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Propositura em face
da Boa Vista Serviços, administradora do SCPC.
Sentença de procedência, sem a fixação de honorários
advocatícios em desfavor da requerida. Recurso do autor
pretendendo a condenação na verba honorária. No
entanto, constatada a ausência do interesse de agir do
autor, notadamente por não ter cumprido as formalidades
necessárias a notificação extrajudicial, não constando a
assinatura e a procuração do advogado- Precedente.
Eventual encaminhamento dos documentos pleiteados,
sem o cumprimento das formalidades necessárias,
ensejaria grave violação de sigilo Verossimilhança da
narrativa apresentada pela instituição na contestação e
em contrarrazões. Impossibilidade de "reformatio in
pejus".
Sentença
mantida,
sem
condenação
em
honorários, pois não configurada a resistência da
requerida
à
pretensão
do
autor.
RECURSO
IMPROVIDO.
Na medida em que a correspondência que a
parte autora enviou à parte contrária não se constituía em um pedido
válido, a recusa em atendê-la foi regular.
Não houve, portanto, resistência ao pedido,
motivo pelo qual, aplicando-se o princípio da causalidade, não há que se
falar na pretendida condenação da parte ré ao pagamento dos ônus
sucumbenciais, já que não foi ela quem deu causa ao ajuizamento da ação.
Ressalte-se que o feito deveria ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a falta de interesse
processual 'in casu', mas, como não houve recurso da parte contrária nesse
sentido, mantém-se a sentença, a fim de evitar-se a 'reformatio in pejus'.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
1003902-42.2014.8.26.0037 Apelação / Bancários
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Araraquara
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/06/2016
Data de registro: 09/06/2016
Ementa: "APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE

PRÉVIO
PEDIDO
ADMINISTRATIVO Pretensão à exibição de contrato
bancário celebrado entre as partes Hipótese em que o
autor,
embora
tenha
solicitado
prévia
e
administrativamente a exibição do documento, não
aguardou prazo razoável para a resposta pelo banco
Falta de interesse de agir
Inteligência de Recurso
Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça Impossibilidade de o banco réu ser condenado
em ônus sucumbenciais, vez que não deu causa à ação,
por não ter tido tempo razoável para providenciar os
documentos requeridos
Ausência de extinção, de
ofício, em face do recurso ser do requerente Fazê-lo
implicaria em reformatio in pejus - Apelo improvido".
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido contrário que foi apresentado pelo E. Relator Sorteado,
pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17263
APELAÇÃO No 1014440-22.2016.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APELANTE: TIAGO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA
APELADA: CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. MARCELO AUGUSTO DE MOURA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Divergi da douta maioria pelas razões a seguir
expostas.
Cuida-se de ação de exibição de documentos, por
meio da qual pretende o requerente, ora apelante, obter da empresa
requerida, ora apelada, a exibição do contrato sob no 22140500068750, que
teria motivado a inserção de seu nome em cadastros restritivos de crédito.
Com efeito, a controvérsia relativa às ações desta
natureza foram pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp 1349453/MS, que seguiu o rito dos recursos repetitivos, nos termos
do artigo 543-C, do Código de Processo Civil então vigente, com as seguintes
ementas:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR
DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2.
No
caso
concreto,
recurso
especial
provido”
(REsp.
1349453/MS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, j. em 10/12/2014, DJe
02/02/2015).
Por conseguinte, o que caracteriza o interesse
processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação;
necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e
procedimento desejados. Neste contexto, são três os requisitos para o
ajuizamento da ação de exibição de documentos, quais sejam, a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio requerimento administrativo e o pagamento do custo
do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.
Na espécie, o requerente comprovou, tal como lhe
competia, ter enviado notificação extrajudicial à empresa requerida, assinada
de próprio punho, informando seus dados, tais como endereço, número de
documentos pessoais, e especificando o contrato cuja exibição foi pleiteada
(fls. 12). A referida notificação foi recebida na sede da empresa requerida em
17 de maio de 2016 (fls. 14), portanto, mais de 30 dias antes do ajuizamento
da presente ação, ocorrido em 29 de junho daquele ano (fls. 01), o que
evidencia prazo razoável para atendimento desta solicitação.
Vale ressaltar, ademais, que a empresa requerida não
questionou a validade desta notificação extrajudicial, limitando-se a afirmar
que não enviava documentos pelo correio, pelo risco de extravio (fls. 28).
Nestas condições, tendo em vista a ausência de impugnação acerca da
idoneidade da notificação enviada, a sua regularidade tornou-se fato
incontroverso.
Anote-se, ainda, que não há previsão legal de
necessidade de recolhimento de tarifa para obtenção de segunda via de
contrato celebrado com empresa de comércio varejista, cuja exigência não foi
sequer alegada pela requerida.
Por conseguinte, o requerente preencheu os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previstos no citado julgamento do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos
recursos repetitivos.
Bem por isso, ficou demonstrada a recusa da empresa
requerida quanto ao fornecimento dos documentos em questão, uma vez que,
conquanto notificada regularmente para apresentar o contrato que gerou a
negativação do nome do requerente, manteve-se inerte, dando causa ao
ajuizamento da presente ação.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“INTERESSE DE AGIR Exibição de contrato Ação de Exibição
de Documentos Pedido prévio e ausência de resposta por prazo razoável Interesse de agir
Configuração: A propositura de ação de exibição de documentos bancários é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação principal, caracterizando-se o interesse de agir do
autor pelo pedido administrativo, não atendido em prazo razoável aguardado pelo consumidor.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
Ação de Exibição de Documentos
Ação procedente

Resistência configurada
Sucumbência devida pelo réu
Princípio da causalidade:
A
instituição financeira que não exibe o contrato solicitado, quando da notificação e mais tarde
oferece contestação, deve arcar com os ônus da sucumbência, que, no particular, não
comporta reforma, por terem sido os honorários advocatícios fixados em valor adequado.
RECURSO
PROVIDO”
(TJSP;
Apelação
Cível
1015943-78.2016.8.26.0196;
Relator:
Desembargador Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Franca - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/07/2017; Data de Registro: 13/07/2017).
“AÇÃO CAUTELAR
Exibição de documentos
Sentença de
procedência sem imposição de ônus de sucumbência Recurso do autor INTERESSE DE
AGIR Alegação de existência de interesse de agir Magistrado que reconheceu na sentença
que está presente o interesse de agir e julgou procedente o pedido, de modo que inexiste
interesse recursal
Recurso não conhecido nesse ponto - Pretensão do requerente à
condenação da requerida no pagamento de verba honorária - Documentos exibidos no curso
da ação
Pedido administrativo realizado - Inteligência no Recurso Repetitivo, REsp no
1.349.453/MS Requisitos preenchidos - Omissão da ré, que não demonstrou ter respondido à
solicitação administrativa anterior, justificando sua recusa
Caracterização de recusa
injustificada da ré em fornecer o documento, pois não atendida a notificação extrajudicial
enviada pela autora ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A resistência à pretensão exibitória na
esfera administrativa implica na condenação da ré ao pagamento dos ônus de sucumbência,
pelo princípio da causalidade - Necessidade de movimentar o Judiciário
Ônus da
sucumbência que deve ser carreado à ré Honorários Advocatícios devidos Art. 85, § 8o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC Verba honorária fixada em R$ 1.500,00, corrigidos da data de publicação do Acórdão
Sentença reformada RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO” (TJSP; Apelação
Cível 1021225-94.2016.8.26.0100; Relator: Desembargador Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/09/2017; Data de Registro: 13/09/2017).
“Apelação
Exibição de documento
Contrato que originou a
negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito - Viabilidade de exibição
admissível por se tratar de documento comum às partes litigantes Notificação extrajudicial
válida Interesse de agir presente Extinção afastada - Inércia da instituição financeira
Documentos exibidos por ocasião da contestação - Recusa injustificada da instituição -
Sucumbência devida diante do princípio da causalidade - Ação julgada procedente Recurso
provido
em
parte”
(TJSP;

Apelação
Cível
1001473-44.2016.8.26.0066;
Relator:
Desembargador Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos
- 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 27/04/2017).
Nestas condições, uma vez demonstrado que a
empresa requerida deu causa ao ajuizamento desta ação, na medida em que
resistiu à pretensão do requerente na esfera administrativa, cabe a ela o
pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.
Isto porque, “segundo o sistema processual vigente a
imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência,
norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa
à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(STJ - REsp 748836 / PR - RECURSO ESPECIAL: 2005/0076940-6 -
Relatora: Ministra Eliana Calmon Segunda Turma - Julgado em 06/09/2005).
Neste contexto, deve a requerida arcar com o
pagamento das custas processuais, bem como com honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85,
§8o, do novo Código de Processo Civil, valor este corrigido a partir da data
deste acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, daria
provimento ao recurso, para os fins supramencionados.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
11B118F0
9
13
Declarações de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13B6B687
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014440-22.2016.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.